Tribunal: STF
Processo: RE 107499
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-07
Data de publicação: 1986-10-07

Ementa:
CONCORDATA. RESTITUIÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDAS A PRAZO (ARTS. 76,
PARAGRAFO 2., E 166, LEI DE FALÊNCIAS).
A RESTITUIÇÃO EM DINHEIRO (ART. 78, PARAGRAFO 2., L.F.) NÃO SE
SUBMETE A ECONOMIA DO REGIME FALIMENTAR. INAPLICABILIDADE DO ART.
2., PARAGRAFO 2., DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL A QUESTÃO DA
PERTINENCIA A ESPÉCIE, DA LEI N. 7.274/84. APLICAÇÃO DA LEI N.
6.899/81.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.